Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714591-92.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILMA MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: REGINEI LOPES RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguéis ajuizada por JAILMA MARTINS DO NASCIMENTO em face de REGINEI LOPES RIBEIRO objetivando a extinção de condomínio decorrente de partilha em divórcio, com a alienação dos bens comuns, além do arbitramento de aluguéis. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento dos documentos juntados com a apelação (ID 51438956, pág. 4), em razão do art. 435 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023 17:03:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador